Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738120-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA FERNANDES LIMA SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Desta feita, intimem-se os apelantes para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator